Tribunal: STF
Processo: AI 765205
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-22
Data de publicação: 2011-11-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDOS EM AGRAVO REGIMENTAL. EMPRESARIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SOCIEDADE EM CONTA DE PERTICIPAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. ALEGAÇÃO DE QUE O JULGAMENTO DA APELAÇÃO FOI PROFERIDO POR JUÍZES CONVOCADOS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO MOMENTO PROCESSUAL OPORTUNO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DO JUIZ NATURAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O prequestionamento explícito da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    3. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. 



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    5. O julgamento proferido por turma composta majoritariamente por juízes convocados não acarreta violação ao princípio constitucional do juiz natural. (Precedente: RE 597.133, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, em que o Plenário desta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional).



    6. O recurso extraordinário não merece prosperar com fundamento no permissivo da alínea “c“ do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois a instância judicante de origem não julgou válida lei local contestada em face da Constituição Federal, circunstância que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário



    7. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Cobrança - Sócio que se retira de sociedade em conta de participação – Inexistência de balancetes ou comprovação contábil da obrigação exigida por conta de liquidação da retirada do sócio oculto – Apelo provido – Sentença reformada”.



    8. Agravo regimental desprovido.